Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010759-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALINOR GOMES LEITE - CPF: 006.730.301-30 (AGRAVADO), MARIA FATIMA SILVA CARDOSO - CPF: 767.498.431-15 (AGRAVADO), QUELI REGINA CARDOSO - CPF: 937.698.061-15 (AGRAVADO), EDITH SILVA - CPF: 028.216.801-04 (AGRAVADO), HELIO STEFANELLO - CPF: 208.133.921-87 (AGRAVADO), LUPERCIO FERREIRA MACHADO - CPF: 994.855.088-91 (AGRAVADO), MARIA ILZA FERREIRA DIAS - CPF: 171.728.371-34 (AGRAVADO), MARIA TABOSA PAIXAO - CPF: 666.968.101-10 (AGRAVADO), PLINIO LUIZ BASSO - CPF: 026.188.770-04 (AGRAVADO), VALDEMIR SCALZITTI - CPF: 440.827.898-04 (AGRAVADO), ZILDA VIEIRA CHAGAS - CPF: 622.420.081-53 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO – JUROS MORATÓRIOS – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – TESES JÁ CONSOLIDADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723).

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724).

Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”.

No REsp. n. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Segundo também o STJ “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2º, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3ª Turma, DJe 04/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença nº 004996924.2013.8110041, cód. 846350 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, para que sejam feitos os cálculos do real valor do débito, de acordo com a sentença da ação coletiva e esta decisão, com a juntada dos cálculos, determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias. Indeferiu, por ora, o pedido de levantamento do valor incontroverso, haja vista que houve exclusão de exequentes e o valor incontroverso contemplava a totalidade dos créditos pleiteados.

O Banco agravante explica que a parte agravada propôs a Liquidação por arbitramento, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89); O Banco apresentou impugnação, contudo, foi rejeitada pelo magistrado “a quo”. Destarte, defende que a decisão agravada reclama “intervenção quanto às irregularidades precedidas, apreciar os pedidos recursais principalmente quanto ao afastamento os juros remuneratórios, o incide de correção a partir da citação desta ação, remetendo os autos ao contador proceder com o recálculo ou acolhimento dos cálculos do Banco Agravante.”.

Adiante assevera que há necessidade de liquidação de sentença, pois, “a condenação foi lançada são notoriamente genéricos, exatamente como prescreve o art. 95 do CDC. Ou seja, limita-se a estipular a prestação a ser cumprida pelo Agravante. (...) em outras palavras, que o título judicial que embasa a presente ação, não individualiza nem os credores nem, tampouco, os valores a serem pagos por este Agravante. Apenas estabelece os critérios a serem aplicados em cada caso individual. A leitura da parte dispositiva da sentença exequenda não deixa dúvidas a esse respeito.”.

Continua: “Posto isso, na espécie, em se tratando de liquidações e cumprimentos de sentença proferida em ação coletiva, os poupadores deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao Juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação desta instituição financeira.”.

Colaciona julgado do STJ: REsp 1.822.163 – SP (2019/0176536-6).

Pondera ainda que: “Impende registrar que não se pretende, na liquidação de sentença, discutir se o índice relativo ao mês de janeiro de 1989 (Plano Verão) é devido ou não pelo Banco, pois se trata de questão homogênea já decidida no âmbito da ação coletiva manejada pelo IDEC. Contudo, a questão heterogênea a ser decidida em sede de liquidação é a definição da titularidade e da sua exigibilidade pela parte Agravada, bem como do montante a ele supostamente devido.”.

No tópico: DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 626.307/SP, aduz que o STF determinou o sobrestamento dos feitos dessa natureza.

No mais, invoca ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AGRAVADA: NÃO ASSOCIAÇÃO AO IDEC, LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA – ALCANCE PESSOAL DO TÍTULO EXECUTIVO - ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85 E ARTIGO 2º DA LEI 9.494/97. No mérito, excesso de execução.

Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer: extinção do feito sem resolução do mérito, conforme disposto no artigo IV, do artigo 485 cc inciso II, do artigo 509; extinção do feito pela ausência de comprovante de residência e procuração. No mérito, afastamento dos juros remuneratórios e a incidência a partir da presente ação; realização de perícia contábil com a remessa dos autos à contadoria judicial, afim de que sejam aplicados os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública.

Alternativamente, que seja aplicado índice de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento de 10,14% já aplicado à época do fato, afastamento dos juros remuneratórios que estão embutidos ou que a data seja a partir da citação do Banco nos autos da Ação Civil Pública ou até a data do encerramento da conta; juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispôs artigo 240 do CPC e 405 do CC; aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores.

A liminar foi indeferida (id. 43305487).

Contrarrazões (id. 46425987), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença nº 004996924.2013.8110041, cód. 846350 - 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, para que sejam feitos os cálculos do real valor do débito, de acordo com a sentença da ação coletiva e esta decisão, com a juntada dos cálculos, determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 dias. Indeferiu, por ora, o pedido de levantamento do valor incontroverso, haja vista que houve exclusão de exequentes e o valor incontroverso contemplava a totalidade dos créditos pleiteados.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta por Banco do Brasil S/A, alegando ausência de título executivo; ilegitimidade ativa; necessidade de liquidação da sentença; excesso de execução; ilegalidade da incidência dos reflexos para os Planos Collor I e II; que os juros de mora devem ser contados a partir da citação nestes autos e a atualização do débito deve ser feita com base nos índices das cadernetas de poupança.

Junta quatro planilhas de cálculos e o comprovante de depósito do valor integral para garantia do juízo.

O impugnados se manifestaram às fls. 272/298, rechaçando os argumentos do impugnante e pleiteando o levantamento do valor incontroverso.

Foi proferida decisão que extinguiu o feito em relação aos impugnandos domiciliados em outras Comarcas e Estados e em julgamento do Agravo de Instrumento por eles interposto, o E. TJMT determinou a remessa de cópia dos autos para as respectivas Comarcas e não extinção do feito.

Permaneceram nesta ação somente Alinor Gomes Leite, Maria Ilza Ferreira Dias e Zilda Vieira Chagas.

A decisão de fl.363 suspendeu o andamento do feito.

Os impugnados pleitearam reiteradamente pelo prosseguimento do feito, bem como pela inexistência de interesse em composição amigável.

É o relato.

Decido:

O i.Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão em 09/04/2019, no RE 63212/SP, na qual afirma que:

“...

Em relação aos pedidos de esclarecimento quanto ao alcance da decisão suspensiva de minha lavra, registro que a questão constitucional em análise neste processo-paradigma corresponde ao Tema 285 da Sistemática da Repercussão Geral: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Nessa conjuntura, os efeitos da minha decisão suspensiva dizem respeito a essa questão constitucional específica (art. 1.037, II, NCPC), não abrangendo temas alheios, como os referentes a outros planos econômicos ou assuntos diversos relacionados ao Plano Collor II.

(...)

A despeito de tudo isso, não se tem registro de que a suspensão nacional de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no Judiciário relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – conforme minha decisão de 31.10.2018 (eDOC 288) – tenha efetivamente estimulado a adesão de poupadores a formularem acordos. Por outro lado, as inúmeras petições apresentadas demonstram que houve uma paralisia dos processos em fase de execução, na medida em que os peticionantes alegam manifesta desproporção entre o que os poupadores teriam direito em razão de sentenças judiciais transitadas em julgado e o que lhes é proposto para formalização de acordo.

De mais a mais, há registro de que alguns órgãos jurisdicionais estenderam os efeitos dessa decisão a questões relativas a outros planos econômicos, de modo que diversos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução – inclusive alguns casos já em vias de expedição de alvará de pagamento – ficaram sobrestados indefinidamente.

Passados quase seis meses desde a minha decisão suspensiva quanto aos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, entendo que não há mais razão para a manutenção decisum.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por terceiros sem legitimidade recursal, indefiro os pedidos de admissão como amici curiae e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor II”

Diante disso, a determinação de suspensão outrora determinada não mais subsiste, devendo todos os processos retornarem à sua tramitação normal.

Portanto, REVOGO a decisão de suspensão do processo e DETERMINO a retomada de seu regular andamento.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, referente a expurgos inflacionários, proferida em sede da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal.

No que concerne à alegação de ausência de título e de ilegitimidade ativa, tais alegações já foram objeto de julgamento pelo STJ, na sistemática de recursos repetitivos, conforme Temas 723,724, com a seguinte tese fixada:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Portanto, os impugnados, tendo comprovado que detinham caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil, tem legitimidade para propor o cumprimento da individual da sentença coletiva, a qual constitui título executivo judicial.

A necessidade de prévia fase de liquidação não se sustenta, quando se trata de cálculos aritméticos, que podem ser apresentados e devidamente impugnados, como o foram.

Quanto aos juros moratórios, este incidem a partir da citação da instituição financeira na ação de conhecimento, conforme orientação sedimentada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, é no sentido de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual” (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe de 14/10/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 870.902/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017)

Quanto a alegação do impugnante de que a sentença da ação coletiva decidiu tão somente o índice do saldo de janeiro de 1989, sendo indevida a inclusão pelos impugnados dos expurgos dos planos subsequentes ( Collor I e II), conforme o entendimento do TJMT, assim como do TJDFT, os expurgos dos Planos Collor I e II podem ser incluídos no cumprimento da sentença proferida contra o Banco do Brasil, posto que o julgado se refere aos expurgos dos planos Collor I e II. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – CABIMENTO – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM JUROS REMUNERATÓRIOS E ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DOS PLANOS COLLOR I E II – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – IMPOSIÇÃO DE DIFERENÇA NO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS – VERBA HONORÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 517 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação da ação coletiva, impondo-se a diferença devida à época, no patamar de 0,5% ao mês, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, somente após o transcurso do o prazo para pagamento voluntário, inteligência da súmula 517 do STJ.

Não prospera a preliminar de prescrição vintenária, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do BANCO DO BRASIL S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo nº 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, o prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo.

No tocante à preliminar de suspensão do feito, tendo em vista a decisão do REsp 1.438.236/SP, tem que também não merece lograr êxito o pedido nela inserido, isto porque a suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este Recurso, porquanto, a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo BANCO DO BRASIL, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o BANCO DO BRASIL (ACP n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal) (AgInt no AREsp 978.014/SP).

“a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o BANCO DO BRASIL ao pagamento de diferenças decorrentes de EXPURGOS inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (PLANO Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do BANCO DO BRASIL, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1391198, julgado em 13/8/2014, sob a Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Descabida a alegação de necessidade de liquidação por artigos da sentença, por analogia ao disposto no artigo 515, § 1º do Novo CPC, quando viável a liquidação da sentença de forma genérica, convertendo-se o cumprimento de sentença em liquidação, em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da decisão, tendo em vista ao princípio da duração razoável do processo.

Quanto à alegação de que “As liquidações e execuções individuais da sentença coletiva que condenou o RECORRENTE ao pagamento dos EXPURGOS inflacionários do PLANO Verão devem ser sobrestadas, uma vez que estão sujeitas aos efeitos da decisão que vier a ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.307.” (fl. 254), também não merece crédito, uma vez que no mencionado Recurso Extraordinário não foi determinado o sobrestamento para as demandas que se encontram em fase de execução, mas apenas para aquelas que se encontram na fase de conhecimento e em grau de recurso.

“... Segundo entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos EXPURGOS inflacionários decorrentes do PLANO Verão (janeiro de 1989), incidem os EXPURGOS inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido PLANO econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada PLANO subsequente.’ (REsp n. 1.314.478/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.05.2015).”

Os juros moratórios são devidos a partir da citação da ação coletiva, impondo-se a diferença devida à época, no patamar de 0,5% ao mês, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, somente após o transcurso do o prazo para pagamento voluntário, inteligência da súmula 517 do STJ. (TJMT - N.U 0019721-85.2015.8.11.0015, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 0702530-71.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SAAGRAVADO(S) AECIO CLAUDIO DOS REIS,ALVARO TARIFA ROMERO,ANTONIO ELIAS JASMIM REIS,AYRES SOARES,CESAR LUIZ MARIA FRANCO,JOSE ELPIDIO FERRAZ,JOSE MARTIN GREVE,LEONEL CARDOSO DA SILVA,MARCUS LAGOA FERRAZ e MARIA DO CARMO SANTOS GAIA Relator Desembargador FERNANDO HABIBE Acórdão Nº 1170975 EMENTA Execução individual de sentença coletiva. IDEC vs. Banco do Brasil. 1. A controvérsia sobre a necessidade de liquidação é meramente conceitual e sem repercussão prática, pois, admitindo-se ou não que meros cálculos aritméticos constituam modalidade de liquidação, é imprescindível que o credor instrua a execução com a memória discriminada e atualizada dos cálculos. 2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12ª Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 3. Incidem os expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, a título de correção plena. 4. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva. 5. Nos termos do STJ 517, "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada".

Data julgamento 15/05/2019. Data publicação 20/05/2019

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0709489-24.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL AS AGRAVADO(S) AGUINALDO BENEDICTO VILLANI,ANA MARIA SIQUEIRA DAS NEVES,ANTONIA NEUSA ROMAN MONTOYA,FABIO HENRIQUE MONTOYA,SANDRA CRISTINA MONTOYA,APPARECIDA PISSOLATTI DOS REIS,ALAIDE MACEDO DE PAULA,DEBORA MARIA MACEDO DE PAULA,CESAR AUGUSTO MACEDO DE PAULA,MARCUS BENEDITO MACEDO DE PAULA,CLARA VITAGLIANO D AGOSTO,CLARICE DE PAULA BERARDO,PEDRO ABILIO JORGE CURY,JORGE CURY NETTO,CARLOS ABIB CURY,APARECIDA CURY ANTONIO,JORGE TARRAF FILHO,ISABEL CURI NAME,FLAVIA LIEBANA FERNANDES,JOSE CARLOS DA ROSA e EMILIO LUIZ DA ROSA Relator Desembargador SILVA LEMOS Acórdão Nº 1160876.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA COLETIVA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. VERÃO E COLLOR. JUROS MORATÓRIOS. AUSENTE CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A inclusão dos planos econômicos posteriores ao plano econômico de 1989, referentes aos anos de 1990 e 1991, justifica-se pela condenação da sentença coletiva em cumprimento referir-se aos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I e II. 2. Os juros moratórios incidem a partir da constituição em mora do devedor, que é a sua citação. 3. Ausente o cumprimento espontâneo da obrigação pela instituição bancária devedora, o que permite a incidência dos honorários advocatícios no percentual de 10% (art. 523, §1º, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido.

Data julgamento 27/03/2019 . Data publicação 15/04/2019

Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.

Remetam-se os autos à contadoria judicial, para que sejam feitos os cálculos do real valor do débito, de acordo com a sentença da ação coletiva e esta decisão.

Juntados os cálculos pela contadoria judicial, intimem-se as partes para se manifestar, em querendo, no prazo de 10 dias.

Indefiro, por ora, o pedido de levantamento do valor incontroverso, haja vista que houve exclusão de exequentes e o valor incontroverso contemplava a totalidade dos créditos pleiteados.

Cumpra-se.”

Pois bem. Antes de mais nada necessário registrar que o agravo de instrumento se restringe à análise das questões decidas pelo juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Portanto, não conheço do recurso com relação a pleito de extinção do processo pela ausência de comprovante de residência, exclusão dos juros remuneratórios e de aplicação e aplicação de índice de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento de 10,14% já aplicado à época do fato.

Ainda, nos termos do artigo 932, III, itens “a” e “b” antecipadamente não comporta acolhimento as teses referentes à ausência de título e ilegitimidade passiva, pois, as teses se encontram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos temas 723 e 724, “verbis”:

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”.

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”.

Também quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”.

Ainda, no REsp. nº. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

Subsistem ainda a análise do pedido envolvendo a necessidade de prévia liquidação.

Pois bem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2º, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3ª Turma, DJe 04/05/2020).

Não identifico, até porque não foi apresentado, qualquer complexidade na elaboração do cálculo, que foi remetido para contadoria judicial e poderão as partes impugna-los, conforme decidido pelo juízo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020